Tribunal: TJMT
Processo: 1006761-63.2022.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006761-63.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEIMADAS E DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a imposição de multa coercitiva, mantendo, contudo, a obrigação de fazer imposta ao ente municipal e o pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se a decisão monocrática proferida pela Relatora violou o princípio da colegialidade;

(ii) verificar se há responsabilidade do Município de Cáceres pelos danos ambientais decorrentes das queimadas e descartes irregulares de resíduos em área de sua propriedade;

(iii) analisar se a determinação judicial de cumprimento de normas ambientais configura ingerência indevida do Poder Judiciário no Executivo;

(iv) definir se há configuração de dano moral coletivo sem prova de repercussão social concreta; e

(v) avaliar se o valor da indenização por dano moral coletivo mostra-se excessivo.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de nulidade do julgamento monocrático rejeitada. O julgamento monocrático pelo relator está autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC/2015, e pela Súmula 568 do STJ, quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada, sendo assegurado o controle pelo órgão colegiado via agravo interno.

4. Responsabilidade ambiental do Município configurada. Os relatórios técnicos juntados aos autos comprovam a inércia da Administração em adotar providências mínimas para evitar queimadas e descartes irregulares de resíduos sólidos, violando a Lei Federal 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

5. Não há afronta à separação dos poderes. A decisão judicial que impõe ao Município obrigações ambientais não usurpa atribuições do Executivo, pois se limita a determinar o cumprimento de deveres legais inerentes à administração pública ambientalmente responsável.

6. Dano moral coletivo ambiental configurado. Conforme jurisprudência do STJ, o dano ambiental coletivo prescinde da comprovação de danos individuais concretos, sendo aferível
in re ipsa
, diante da violação ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

7. Valor da indenização proporcional. O montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado não se revela desproporcional, considerando a gravidade da conduta omissiva, a necessidade de prevenção e a destinação dos valores ao Fundo Municipal da Defesa do Meio Ambiente (FUMDEMA).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade.

2. O ente municipal responde por dano moral coletivo ambiental quando omite-se na fiscalização e controle de queimadas e descartes irregulares de resíduos em sua área territorial.

3. A determinação judicial de adoção de medidas ambientais não configura ingerência indevida do Poder Judiciário, pois decorre do dever constitucional de preservação do meio ambiente.

4. O dano moral coletivo ambiental independe de prova de sofrimento individual ou repercussão social concreta, bastando a violação ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

5. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da omissão estatal, o impacto ambiental e a função reparatória e preventiva da condenação."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006761-63.2022.8.11.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE CACERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra a decisão monocrática prolatada por esta Relatora no ID n. 239386673, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para
reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Câmara da Comarca de Cáceres, tão somente para afastar a cominação de multa coercitiva, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, que o Magistrado a quo poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos lesivos à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação
.

Em suas razões recursais (ID n. 244798667), o Agravante defende, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático, sob o argumento de que a decisão deveria ser submetida ao órgão colegiado.

No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sustentando que não há provas da responsabilidade do Município pelas queimadas e descartes irregulares de resíduos; além de ressaltar a violação ao princípio da separação dos poderes, ante a imposição de obrigação de fazer que envolveria atos discricionários do Poder Executivo.

Assevera, também, a inexistência de dano moral coletivo, por falta de comprovação da repercussão social necessária para justificar a condenação.

Destaca, ainda, a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais coletivos.

Por essas razões,
pugna pela retratação da decisão agravada e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo submetido à julgamento colegiado, para que seja dado provimento ao recurso de apelação e consequentemente reformada a sentença afastamento a condenação por danos morais coletivos.

A certidão de ID n. 257962172 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 253264684, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, porque, empregando analogicamente a Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, esta Relatora aplicou o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça a respeito do tema recursal, o que, até por obediência à celeridade processual, dispensou a submissão da matéria ao escrutínio colegiado.

Em segundo lugar, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei].

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra a decisão monocrática prolatada por esta Relatora no ID n. 239386673, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para
reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Câmara da Comarca de Cáceres, tão somente para afastar a cominação de multa coercitiva, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, que o Magistrado a quo poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos lesivos à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação
.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a responsabilidade do Município pela degradação ambiental está configurada para justificar a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, mesmo sem a comprovação de violação grave e efetiva de direitos difusos (configuração
in re ipsa
); se a imposição de obrigação de fazer viola o princípio da separação dos poderes; e se o valor arbitrado à título de indenização por dano moral coletivo é excessivo.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
na hipótese, a omissão do Município de Cáceres restou devidamente demonstrada por meio dos Relatórios de Atividade Fiscal nº. 028/2021 e Relatório Circunstanciado de Constatação expedido pelo JUVAM os quais comprovam o desatendimento às normas ambientais, já que não adotou diligências mínimas quanto à fiscalização e coibição da prática reprovável de atear fogo nos resíduos descartados em área de sua propriedade.

Consignou-se, também que,
a Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece os critérios de gerenciamento e destinação adequada dos resíduos sólidos e existindo provas de que as queimadas ocorreram principalmente por manutenção inadequada, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, mesmo porque, o Judiciário apenas determinou o

cumprimento de mandamento constitucional, para que sejam implementadas providencias mínimas no sentido de preservar o meio ambiente.

Não se olvida que a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas deve ocorrer com cautela, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No entanto, quando a omissão do ente público compromete a efetivação de um mandamento constitucional, a intervenção judicial torna-se legítima e necessária para restaurar a integridade da ordem jurídica.

Assim, não há que se falar em ingerência indevida quando o Judiciário impõe ao Executivo a adoção de medidas obrigatórias para a tutela do meio ambiente, especialmente quando a discricionariedade administrativa não pode ser invocada para justificar a inércia estatal na implementação de direitos fundamentais, como o saneamento ambiental e a infraestrutura urbana.

Acerca da manutenção da sentença que condenou o Agravante o pagamento de dano moral coletivo, a decisão agravada ressaltou que,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a reparação por danos morais coletivos em casos de degradação ambiental que afetam diretamente a coletividade, ao entendimento de que, o dano moral coletivo é auferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável
(Recurso Especial n. 2393375/MT).

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que para a verificação do dano moral coletivo ambiental,
é desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, pois o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse aspecto, o

dano moral coletivo ambiental decorre do próprio ato ilícito e prescinde de comprovação de efeitos concretos sobre a coletividade
.

Desse modo, o simples fato de o Agravante ter se omitido quanto à adoção de medidas obrigatórias para a tutela do meio ambiente já é suficiente para a configuração do dano moral coletivo, pois o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, e qualquer degradação impacta direta ou indiretamente a coletividade.

Outro ponto abordado pelo Agravante é a suposta desproporcionalidade do valor arbitrado à título de indenização por dano moral coletivo.

Acerca do quantum indenizatório, como se sabe, a jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que,

na fixação da
indenização
por
danos
morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a
indenização
e, de outro, haja efetiva compensação pelos
danos
morais experimentados por aquele que fora lesado.
(STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que no presente caso, a condenação no montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
não se revela excessiva ou desproporcional, pois reflete a necessidade de compensação pelo prejuízo causado ao meio ambiente, bem como desestimula futuras condutas omissivas do ente público na preservação ambiental.

Além disso, o valor fixado não onera desproporcionalmente a municipalidade, pois será revertido ao Fundo Municipal da Defesa do Meio Ambiente (FUMDEMA), garantindo sua aplicação na recuperação ambiental e em políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente. Esse direcionamento evita qualquer alegação de enriquecimento sem causa, assegurando que os recursos cumpram sua finalidade reparatória e educativa.

Dessa forma, considerando a natureza da infração ambiental, o impacto na coletividade e a necessidade de prevenção, o valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta omissiva do ente municipal, não havendo razão para sua redução.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025